Tribunal: TJDFT
Processo: 0723915-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ASSINATURA. DESPAPELIZAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. A falta de assinatura de próprio punho em contratos celebrados por canais alternativos utilizados pelos bancos não tem qualquer irregularidade e não pode fundamentar reclamação do devedor que usufruiu do crédito de empréstimo consignado, tendo recebido cópia dos contratos, quitado um deles e, quanto ao segundo, pagado regularmente as prestações no decorrer de mais de dois (2) anos.
4. Não há, nos dias atuais, necessidade de assinatura de próprio punho para validade de negócios jurídicos quando demonstrada a contratação do empréstimo e até sua quitação em 60 parcelas consignadas. “Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, por seus tokens, chaves, logins e senhas, ID's, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais, oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida, captados a partir da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante.” (REsp 1.633.254-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por maioria, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020).
5. A proibição de venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de deveres como a cooperação, a lealdade e a equidade nas relações negociais em geral.
6. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de 25 meses para alegar fraude na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.
7. Utilizado ou não restituído o crédito depositado pelo banco na conta corrente do contratante, o desconto das parcelas do empréstimo mostra-se devido, sob pena de configurar-se enriquecimento ilícito.
8. Não constatada qualquer irregularidade ou ilegalidade na contratação de empréstimo consignado, o contrato permanece válido.
9. Recurso conhecido e provido.